Tribunal: TJSP
Processo: 1004207-30.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Distribuição – Cancelamento – Extinção do processo sem resolução de mérito, amparada no art. 485, IV, c.c. os arts. 321, parágrafo único, e 290 do atual CPC, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais - Determinação de recolhimento da despesa relativa ao cancelamento do processo – Cabimento – Despesa processual distinta da taxa judiciária referente ao ajuizamento da demanda –

Ementa:
Distribuição – Cancelamento – Extinção do processo sem resolução de mérito, amparada no art. 485, IV, c.c. os arts. 321, parágrafo único, e 290 do atual CPC, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais - Determinação de recolhimento da despesa relativa ao cancelamento do processo – Cabimento – Despesa processual distinta da taxa judiciária referente ao ajuizamento da demanda – Aplicação do art. 2o, parágrafo único, XIV, da Lei Estadual no 11.608/2003, alterada pela Lei no 17.785/2023 – Valor fixado em 5 UFESPs com fundamento no Provimento CSM no 2.684/2003, com as alterações dos Provimentos nos 2.739/2024, 2.777/2025 e 2.799/2025 - Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Apelo da autora desprovido.